Tribunal: STF
Processo: Rcl 69286
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por João Azêdo e Brasileiro Sociedade de Advogados contra decisão proferida pela 2ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0068504-19.2016.4.01.3400, mediante a qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADPF nº 528 e no Tema nº 1.256 da repercussão geral.



    João Azêdo e Brasileiro Sociedade de Advogados narra que, nos autos em referência, patrocinou o Município de Olho D’Água 



    “[...] com vistas ao recebimento das diferenças de repasse dos valores do FUNDEF, proveniente da Ação Civil Pública nº 0050616-27.1999.4.03.6100, que tramitou perante o Juízo da 19ª Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo, em que foi reconhecido o dever da União de complementar as verbas repassadas a menor” (e-Doc. 1, p 2)



    Afirma que a autoridade reclamada rejeitou “o pedido de retenção dos honorários contratuais em favor do Escritório João Azêdo Advogados Associados a serem decotados do precatório expedido naqueles autos para pagamento de parcelas do FUNDEF devidas pela União, em favor do Município de Olho D’Água das Cunhãs/MA” (edoc. 1, p. 1), sob o fundamento de que o reclamante não atuou na fase de conhecimento.



    Sustenta que a autoridade reclamada violou o decidido por esta Corte no julgamento da ADPF nº 528, ao rejeitar o destaque dos honorários contratuais, pois considera não ser



    “possível extrair do referido julgado a orientação vinculante no sentido de que o destaque de honorários contratuais do montante de juros de mora incidentes sobre valores de FUNDEF/FUNDEB em precatório devido pela União só é possível em prol de advogado que atuou na fase de conhecimento.



    [...]



    Em 27 de junho de 2022 o Plenário do STF concluiu o julgamento de Embargos de Declaração na ADPF nº 528, afastando a ‘diferenciação entre profissionais que atuaram na fase de conhecimento ou diretamente na fase de execução de títulos judiciais que reconheceram o direito à complementação’” (e-Doc. 1, p 5-6).



    Defende, assim, que, no paradigma, se firmou entendimento de “inexistir diferenciação entre profissionais que atuaram na fase de conhecimento ou diretamente na fase de execução de títulos judiciais” (edoc. 1, p. 7). 



    Ao final, requer



    “a) o deferimento da liminar pretendida, sem a oitiva da outra parte, amparado no entendimento vinculante (art. 10, § 3º da Lei nº 9.882/99 c/c art. 927, I do CPC) do STF na ADPF nº 528, reafirmado em repercussão geral - RE n.º 1.428.399 (Tema 1256) por esta Suprema Corte, suspendendo os efeitos da decisão proferida pela 2ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença nº. 0068504-19.2016.4.01.3400, para reconhecer a regularidade da retenção dos honorários contratuais procedida nos autos originários, a ser suportado exclusivamente com a parcela do precatório referente encargos moratórios, os quais podem ser utilizados para o pagamento de verba honorária contratual, uma vez que possuem natureza jurídica autônoma em relação à verba principal; (...)



    e) Por fim, ratificando os termos da liminar, a procedência da presente reclamação (art. 992, CPC), para que seja aplicada a solução adequada à resolução da controvérsia ou que seja determinada a cassação da decisão reclamada assegurando a autoridade da decisão e devida observância do precedente vinculante (art. 10, § 3º da Lei nº 9.882/99 c/c art. 927, I do CPC) do STF na ADPF nº 528, reafirmado em repercussão geral - RE n.º 1.428.399 (Tema 1256)”.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se com paradigma de confronto a matéria examinada na ADPF n° 528/DF, na qual o Supremo, por unanimidade, julgou improcedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, declarando constitucional o Acórdão 1.824/2017 do Tribunal de Contas da União, que afastou a subvinculação estabelecida no art. 22 da Lei n. 11.494/2007 aos valores de complementação do FUNDEF/FUNDEB pagos pela União aos estados e aos municípios por força de condenação judicial.



    Nessa assentada, o Plenário também vedou o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, ressalvado o pagamento de honorários advocatícios contratuais valendo-se da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União em ações propostas em favor dos estados e dos municípios. Vide a ementa do julgado:



    “DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, “os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso” (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE. (ADPF nº 528, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/4/22).



    No caso, trata-se de Cumprimento de Sentença nº 0068504-19.2016.4.01.3400, ajuizada pelo Município de Olho D’Água das Cunhas, que tem por objeto título executivo decorrente do julgamento da Ação Civil Pública nº 1999.61.00.050616-0, proposta pelo Ministério Público Federal, tendo a autoridade reclamada indeferido pedido de destaque de honorários advocatícios contratuais pelos seguintes fundamentos:



    “Destaque de honorários advocatícios contratuais.



    No julgamento da ADPF n. 528/DF, o STF firmou o seguinte entendimento vinculante:



    É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. A vinculação constitucional em questão restringe a aplicação do montante principal apurado nas execuções dos títulos judiciais obtidos pelos municípios, mas não sobre os encargos moratórios que, liquidados em favor desses entes, podem servir ao pagamento de honorários contratuais eventualmente ajustados com os profissionais ou escritórios de advocacia que patrocinaram a discussão em juízo sobre o valor dos repasses. 



    Também é possível extrair do referido julgado a orientação vinculante no sentido de que o destaque de honorários contratuais do montante de juros de mora incidentes sobre valores de FUNDEF/FUNDEB em precatório devido pela União só é possível em prol de advogado que atuou na fase de conhecimento. No caso, como o advogado do município não atuou na fase de conhecimento, indefiro o pedido de destaque de honorários contratuais. 



    Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ao cumprimento de sentença para declarar o valor do crédito do exequente em R$ 31.496.964,05 (trinta e um milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, novecentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos), atualizado até 10/2016” (e-Doc 9, p. 7) (grifei).



    Observa-se que os honorários advocatícios reivindicados pelo reclamante subsume à hipótese do art. 22-A, parágrafo único, da Lei nº 8.906/1994, incluído pela Lei nº 14.365/2022, que dispõe sobre a vedação de dedução de honorários advocatícios contratuais referentes à execução de título judicial constituído em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, in verbis:



    “Art. 22-A. Fica permitida a dedução de honorários advocatícios contratuais dos valores acrescidos, a título de juros de mora, ao montante repassado aos Estados e aos Municípios na forma de precatórios, como complementação de fundos constitucionais. 



    Parágrafo único. A dedução a que se refere o caput deste artigo não será permitida aos advogados nas causas que decorram da execução de título judicial constituído em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal.”



    Entendo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o que decidido na ADPF nº 528, demandando a pretensão veiculada pelo Município de Ilhéus a análise da disciplina legal acima transcrita, a qual não compôs o objeto da ADPF nº 528. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se. Int.. 



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



 Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente